Tribunal: TJBA
Processo: 8040819-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040819-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: DINALVA MELO DE JESUS Advogado(s): AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR ATO DE EMPRESA DO MESMO CONGLOMERADO ECONÔMICO. CADEIA DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE MULTA VENCIDA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, limitou o período de incidência de astreintes, desconsiderando a negativação mantida por empresa do mesmo conglomerado econômico do executado. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a responsabilidade de parte do processo se estende a atos de terceiro que com ela atua em conjunto na cadeia de consumo, para fins de aferir o descumprimento de ordem judicial; (ii) saber se o depósito para garantia do juízo afasta a incidência dos encargos do art. 523, §1º, do CPC; (iii) saber a quem cabe o ônus da sucumbência quando a impugnação ao cumprimento de sentença é rejeitada. III. Razões de decidir 3. A instituição financeira responde solidariamente pelos atos de empresa integrante de sua cadeia de consumo que dá continuidade a uma cobrança ilícita. A responsabilização decorre do reconhecimento da conduta da parte integrante da lide, que se utiliza de terceiro para perpetuar o ilícito em violação à boa-fé objetiva. 4. Conforme precedente vinculante do STJ, é inviável a revisão do valor consolidado de astreintes já vencidas, limitando-se a faculdade do art. 537, § 1º, do CPC, à multa vincenda. 5. O depósito para garantia do juízo não equivale a pagamento voluntário e não afasta os encargos do art. 523, § 1º, do CPC. 6. Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, a parte impugnante é a vencida no incidente e deve arcar com os honorários de sucumbência. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde, de forma solidária, pela manutenção de negativação indevida por parte de empresa do mesmo conglomerado econômico, por configurar ato contínuo de descumprimento de ordem judicial, em violação à boa-fé objetiva e à teoria da responsabilidade na cadeia de consumo. 2. O valor das astreintes já vencidas não é passível de revisão judicial para fins de redução. 3. O depósito para garantia do juízo não afasta a incidência dos encargos previstos no art. 523, § 1º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, p. único, e 14; Código de Processo Civil, arts. 85, 523, §1º, e 537, §1º; Código Civil, arts. 187 e 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp 1479019-SP; TJBA, Apelação Cível n. 8067736-12.2022.8.05.0001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8040819-51.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante DINALVA MELO DE JESUS e como agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora